Tribunal: STF
Processo: HC 98766
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
   COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/76. APLICAÇÃO RETROATIVA DO 
   PARÁGRAFO 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. 
   COMBINAÇÃO DE LEIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT DENEGADO.

1. 	A nova lei de drogas 
   (Lei 11.343/2006), que revogou as Leis 6.368/1976 e 10.409/2002, 
   estabelece, em seu artigo 33, pena mínima de reclusão de 5 
   (cinco) anos, ou seja, tratou de modo bem mais severo o crime de 
   tráfico de entorpecentes que a antiga lei, que estabelecia como 
   pena mínima 3 (três) anos. 
2. 	Contudo, no § 4º do art. 33, a 
   nova lei trouxe uma causa especial de diminuição de pena de 1/6 
   (um sexto) a 2/3 (dois terços), concedida ao agente que cumpre os 
   seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se 
   dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização 
   criminosa. Nesse aspecto, portanto, a lei nova em relação ao 
   agente que se enquadra nos requisitos supramencionados foi mais 
   benéfica (lex mitior). 
3. 	O Supremo Tribunal Federal tem 
   entendimento fixado no sentido de que não é possível a combinação 
   de leis no tempo. Entende a Suprema Corte que, agindo assim, 
   estaria criando uma terceira lei (lex tertia). 
4. 	Com efeito, 
   extrair alguns dispositivos, de forma isolada, de um diploma 
   legal, e outro dispositivo de outro diploma legal implica alterar 
   por completo o seu espírito normativo, criando um conteúdo 
   diverso do previamente estabelecido pelo legislador. 
5. 
   	Consoante já decidiu esta Suprema Corte, "não é possível aplicar 
   a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 
   à pena-base relativa à condenação por crime cometido na vigência 
   da Lei 6.368/76, sob pena de se estar criando uma nova lei que 
   conteria o mais benéfico dessas legislações." (HC 94.848/MS, Rel. 
   Min. Cármem Lúcia, DJe 089, 15.05.2009).
6. 	Por fim, vale 
   ressaltar que, para aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06,
   o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, 
   ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e 
   nem integrar organização criminosa.
7. 	No caso concreto, por 
   força dos estreitos limites do habeas corpus, não há como 
   verificar se o paciente, efetivamente, não se dedicava às 
   atividades criminosas, nem integrava organização criminosa. 
8. 
   	Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da 
   incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de 
   apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros 
   Grau, DJ 15.12.2006).
9. 	Writ denegado.